Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001863-25.2022.8.11.0000 – Nobres
Agravantes: Alexandrina Arruda dos Santos e outros
Agravados: Olicio Real da Silva e outra
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexandrina Arruda dos Santos e outros em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Olicio Real da Silva e outra, determinou o cumprimento da decisão anterior, com a atualização da proposta feita pelo perito, intimação das partes para ciência e apresentação dos quesitos.
Inconformados, os agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ocorrência de preclusão da prova pericial pretendida face a inércia dos agravados em realizar o pagamento dos honorários do perito. Seguem sustentando, que a liquidação deve se dar pelo procedimento comum, com a realização da penhora dos imóveis dados como caução. Requer a reforma da r. decisão.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator